Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. DEMONSTRADO. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses trazidas pelas partes, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Deve considerar apenas os argumentos que sejam necessários e indispensáveis para o julgamento da causa.
2. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação.
3. Na hipótese, diferente do alegado pelo apelante, o juízo fundamentou a sentença satisfatoriamente. Preliminar rejeitada.
4. Nas ações possessórias (jus possessionis), tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
5. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil - CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
6. Na hipótese, a autora saiu de seu apartamento e permitiu que seu irmão/apelante lá residisse com sua esposa e filhos. Diante da posterior solicitação para que a família desocupasse o imóvel ou passasse a pagar aluguel pelo uso do bem, o apelante criou obstáculos ao exercício da posse da apelada. Restou configurado o esbulho possessório. Precedentes.
7. “A recusa de devolução do imóvel após notificação extrajudicial configura esbulho possessório” (Acórdão 1968121, 0715549-16.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025).
8. A compensação por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça.
9. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do "homem médio" é útil para analise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do Código de Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (...)”.
10. No caso, a autora não passou apenas por uma situação incômoda, por um mero aborrecimento. O fato gerou ofensa à sua integridade psíquica. A autora foi privada da utilização de seu apartamento, o que certamente lhe gerou dificuldades financeiras e sentimento de angústia e frustração.
11. Ademais, o fato se torna ainda mais grave na medida em que o esbulho foi praticado por seu irmão mais velho, único parente mais próximo (segundo grau) vivo, já que os pais são falecidos, o que certamente é capaz de aumentar o grau de tristeza experimentado pela apelada. As atitudes do apelante somadas ao prolongamento da situação de privação do uso do imóvel ao longo do tempo configuram dano moral sofrido pela apelada - ofensa ao direito à integridade psíquica.
12. Ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu, a extensão dos danos suportados pela autora, o valor compensatório de R$ 10.000,00 é razoável e atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
13. Recurso conhecido e desprovido.